Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE LABORAL E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão proferida nos autos da ação de Divórcio Litigioso c/c Alimentos, que concedeu em parte o pedido de tutela de urgência da parte autora, fixando alimentos em seu favor no valor equivalente a um salário mínimo vigente, pelo período de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da possibilidade de fixação de alimentos provisórios em favor da agravada no valor de um salário-mínimo, a serem pagos por seu ex-cônjuge pelo período de dois anos, antes da devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade e mútua assistência, previsto no inciso III, do artigo 1.566 do Código Civil, sendo que para sua constituição faz-se imprescindível a comprovação do vínculo de parentesco ou conjugal, da necessidade e da incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio, da ausência de parentes em condições de arcar com o pagamento dos alimentos, bem como da possibilidade do alimentante de fornecer alimentos.

4. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges constitui medida excepcional, de caráter temporário, por período razoável, necessário para que o alimentando se organize e alcance sua independência.

5. No caso dos autos, tendo em vista a ausência de elementos suficientes para demonstrar a existência dos requisitos necessários para a fixação dos alimentos na forma pretendida pela agravada, faz-se imprescindível uma melhor instrução processual, com a dilação probatória, a fim de se verificar a existência dos requisitos da excepcionalidade, da necessidade e da possibilidade, aptos a autorizar ou indeferir a fixação dos alimentos em favor da agravada.

6. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, quando, no legítimo exercício da manifestação do direito de acesso à justiça, não restar demonstrado ter agido com dolo ou em prejuízo à parte contrária, condições indispensáveis para a incidência da norma disposta no artigo 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento cível conhecido e provido.

Teses de julgamento: “Incabível a fixação de alimentos provisórios contra ex-cônjuge quando não restar comprovado a incapacidade da alimentanda de prover sua própria subsistência e a possibilidade do alimentante de prestar os alimentos sem comprometer seu próprio sustento, devendo-se aguardar a instrução probatória para melhor análise da situação das partes”.
“Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé, quando, no legítimo exercício da manifestação do direito de acesso à justiça, não restar demonstrado ter agido com dolo ou em prejuízo à parte contrária, condições indispensáveis para a incidência da norma disposta no artigo 80 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, 1.694, 1.695, 1.704; CPC, arts. 80, 81.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1835459, 07418675720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1759442, 07007358320238079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1881405, 07124640920248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1731039, 07379324320228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1666753, 07337432220228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1915313, 07409443120238070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1408070, 07363573420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022)